Tribunal: TJPA
Processo: 0013081-70.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013081-70.2016.8.14.0040

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: V. HUDSON & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. TERMO INICIAL A PARTIR DE CADA INADIMPLEMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, em ação de cobrança ajuizada em face de V. Hudson & Cia LTDA, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 21.029,40 decorrentes de faturas inadimplidas de contrato de assistência médico-hospitalar, fixando correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. A apelante requer a reforma parcial da sentença para que os encargos incidam desde o inadimplemento e para que seja adotada a taxa SELIC como índice único de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial de incidência dos encargos moratórios em obrigação contratual líquida com vencimento certo; e (ii) estabelecer o índice aplicável à atualização do débito judicialmente reconhecido, em especial se é cabível a aplicação da taxa SELIC como índice único em substituição à cumulação de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inadimplemento de obrigação pecuniária contratual com vencimento certo constitui de pleno direito em mora o devedor no momento do vencimento da prestação, de modo que os encargos moratórios incidem desde o inadimplemento.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida entendimento de que, tratando-se de obrigação líquida com vencimento determinado, os juros de mora fluem a partir da data do inadimplemento da obrigação contratual.

5.

A interpretação do art. 406 do Código Civil conduz à aplicação da taxa SELIC como taxa legal nas condenações pecuniárias, índice que possui natureza híbrida e engloba simultaneamente juros moratórios e correção monetária.

6.

A adoção da taxa SELIC como índice único de atualização afasta a cumulação com outros critérios de correção monetária ou juros, sob pena de duplicidade de encargos.

7.

Em obrigações contratuais periódicas, como no caso de faturas decorrentes de contrato de assistência médico-hospitalar, a incidência da taxa SELIC deve ocorrer a partir da data de cada vencimento inadimplido até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas obrigações contratuais líquidas com vencimento certo, a mora do devedor se configura no momento do inadimplemento da prestação.

2.

A taxa SELIC constitui índice único de atualização nas condenações pecuniárias regidas pelo Código Civil de 2002, por englobar correção monetária e juros moratórios.

3.

Em dívidas contratuais periódicas, a taxa SELIC incide a partir da data de cada inadimplemento até o efetivo pagamento, sendo vedada sua cumulação com outros índices de correção ou juros.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 395, 397 e 406; CPC/2015, arts. 487, I, 85, §2º, 6º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.079.466/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.744.752/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 26.04.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.872.866/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.06.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 14/04/2026 a 23/04/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Bradesco Saúde S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de V. Hudson & Cia LTDA, na qual se buscou a satisfação de crédito decorrente de inadimplemento contratual relativo a faturas oriundas de contrato de assistência médico-hospitalar, sendo a parte dispositiva assim lançada:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial e o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC para CONDENAR a empresa requerida V. HUDSON & CIA LTDA - ME a pagar ao autor o valor total de R$ 21.029,40 (vinte e um mil, vinte e nove reais e quarenta centavos), devidamente corrigido pelo INPC desde a data do vencimento, mais juros de 1% ao mês desde a data da citação.

Por conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 17276478, págs. 1/5), sustentando que a sentença merece reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

Aduz a apelante que o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa prevendo que, em caso de inadimplemento, os encargos moratórios devem incidir desde a data do vencimento da obrigação, e não a partir da citação, como determinado pelo Juízo de origem.

Argumenta que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os juros moratórios devem incidir desde o momento da mora, isto é, desde o inadimplemento da obrigação contratual.

Nesse contexto, assevera que a decisão recorrida teria se afastado da orientação jurisprudencial firmada pelo STJ, segundo a qual, nas obrigações positivas e líquidas com vencimento determinado, os juros moratórios fluem a partir do vencimento da obrigação inadimplida. Para corroborar sua tese, invoca precedentes daquela Corte Superior, dentre os quais o AgInt no AREsp 1.079.466/RJ, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, no qual se assentou que “tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual”.

Explica que a própria avença celebrada entre as partes estabelece, de forma inequívoca, a incidência de correção monetária e juros moratórios desde a data do inadimplemento, razão pela qual a fixação do termo inicial apenas a partir da citação judicial representaria indevida mitigação da autonomia privada e afrontaria o princípio pacta sunt servanda. Nesse sentido, sustenta que a manutenção do entendimento adotado pelo Juízo singular implicaria desequilíbrio contratual e prejuízo econômico à credora, na medida em que parcela do período de inadimplemento restaria desprovida da adequada recomposição do valor da moeda.

A apelante ainda invoca a aplicação das Súmulas nº 43 e nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, como reforço argumentativo acerca da definição do termo inicial dos encargos moratórios, bem como destaca precedentes daquela Corte que reconhecem a incidência dos juros moratórios desde o vencimento da obrigação em hipóteses de inadimplemento contratual envolvendo dívidas líquidas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada parcialmente a sentença, a fim de que se estabeleça que os juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária incidam desde a data do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, com a consequente adequação do índice de atualização monetária, defendendo, ainda, a unificação do critério de atualização pelo índice correspondente à Taxa SELIC, conforme os parâmetros contratuais e jurisprudenciais invocados.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, embora intimado, conforme certidão constante no id. 17276486.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminares arguidas, passo analisar o mérito recursal.

Destarte, a controvérsia devolvida ao exame desta Turma de Direito Privado restringe-se à definição do critério de atualização do débito reconhecido na sentença, especificamente quanto: (i) ao índice aplicável à correção monetária e aos juros moratórios; e (ii) ao termo inicial de incidência dos encargos, diante da natureza contratual da obrigação discutida nos autos.

Como se depreende dos elementos constantes do processo, a demanda originária consiste em ação de cobrança ajuizada pela operadora de plano de saúde Bradesco Saúde S/A em face de V. Hudson & Cia LTDA, visando ao recebimento de valores decorrentes de faturas relativas a serviços de assistência médica prestados e não adimplidos pela contratante, cujo montante inicial indicado na exordial foi de R$ 21.029,40, posteriormente atualizado no curso da demanda.

A sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas julgou procedente o pedido de cobrança, condenando a parte demandada ao pagamento do valor devido, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento das faturas e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Insurge-se a apelante contra a forma de incidência dos encargos moratórios fixados na sentença, sustentando, em síntese, que o
decisum
merece reforma para que seja reconhecida a incidência de juros e correção monetária desde a data do inadimplemento da obrigação, conforme estipulação contratual e orientação consolidada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses de obrigações líquidas com vencimento certo.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a irresignação merece acolhimento, pelas razões que passo a expor.

Ressalta-se, a princípio, que a obrigação discutida nos autos decorre de relação contratual típica, na qual foram pactuadas prestações pecuniárias periódicas, com datas de vencimento previamente definidas. Nessas hipóteses, o inadimplemento da obrigação caracteriza-se no momento do vencimento da prestação, quando o devedor deixa de cumprir o pagamento no prazo avençado.

Tal entendimento encontra respaldo no próprio Código Civil, que dispõe:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

No mesmo sentido, estabelece o art. 395 do mesmo diploma legal:

Art. 395.

Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou orientação segundo a qual, tratando-se de obrigação líquida com vencimento certo, os juros moratórios incidem desde a data do inadimplemento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DO DÉBITO. ACÓRDÃO ESTADUAL CONCLUINDO PELA LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE ALAGOAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A questão controvertida cinge-se em definir se a natureza da obrigação é líquida ou ilíquida, a fim de que seja fixado o termo inicial dos juros de mora na hipótese dos autos.

2. A leitura do acórdão recorrido revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior de que, tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.
Precedentes: AREsp. 1 .676.774/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5 .10.2020; AgInt no AREsp. 1.504 .312/AL, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.7 .2020; AgInt no AREsp. 304.851/SP, Rel. Min . GURGEL DE FARIA, DJe 3.5.2017; REsp. 1 .758.065/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27 .11.2018; AgInt no AREsp. 1.079 .466/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6.3 .2019; AgInt no AgRg no REsp. 1.153.050/AC, Rel . Min. MARCO BUZZI, DJe 4.12.2018.

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1744752 AL 2020/0208224-2, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021) (grifei)

No caso em exame, contudo, a questão não se limita ao termo inicial dos encargos, mas também envolve o critério de atualização do débito judicialmente reconhecido.

A sentença adotou a sistemática clássica de incidência cumulativa de correção monetária (INPC) e juros moratórios de 1% ao mês, solução que, embora tradicional, não se revela a mais adequada diante da evolução da jurisprudência do STJ e da interpretação conferida ao art. 406 do CC. Dispõe referido dispositivo:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Nessa perspectiva, a interpretação sistemática dessa norma conduziu a jurisprudência do STJ à conclusão de que, nas condenações judiciais posteriores ao Código Civil de 2002, a taxa aplicável à mora corresponde à taxa SELIC, índice que possui natureza híbrida, por englobar simultaneamente correção monetária e juros moratórios, razão pela qual não admite cumulação com outros índices. Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
). Precedentes.

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).

5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Ademais, esta 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se pronunciou em igual direção, em julgado de minha relatoria, ao reconhecer que a utilização da taxa SELIC como índice único afasta a cumulação de juros e correção monetária por outros critérios, justamente por abranger ambos os encargos legais. Vejamos o julgado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO A CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DE ARBITRAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por RR Comércio de Veículos LTDA. contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação cível interposta por Luis Jorge Pereira Barroso, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sem, contudo, explicitar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora; (ii) estabelecer se houve omissão na definição do índice de correção monetária aplicável; e (iii) determinar se deveria haver distinção entre os marcos iniciais desses encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 491 do CPC impõe ao julgador o dever de explicitar, nas condenações de natureza pecuniária, os critérios legais de atualização monetária e juros de mora, sendo omissão relevante a ausência desses parâmetros no acórdão embargado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em condenações por dano moral oriundas de relação contratual, a correção monetária incide desde o arbitramento judicial e os juros de mora desde a citação, aplicando-se, de forma unificada, a taxa SELIC, que já abrange ambas as parcelas.

5. A adoção da taxa SELIC como índice único afasta a cumulação de juros e correção monetária por outros critérios, nos termos do art. 406 do Código Civil e do entendimento consolidado do STJ.

6. O acórdão embargado efetivamente deixou de abordar ponto relevante suscitado pelas partes, cuja omissão comprometeria a liquidez do título executivo judicial e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A omissão quanto à fixação dos critérios de atualização da indenização por danos morais autoriza a integração do acórdão por embargos declaratórios. 2. Em indenizações por dano moral decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento judicial, sendo aplicável unicamente a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos, a partir da data de arbitramento, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 491, 1.022, 1.026, § 2º; CC/2002, art. 406; CDC, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2140598/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; Súmula 362/STJ.

(TJPA, Embargos de Declaração em Apelação Cível, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, 3ª Turma de Direito Privado, DJEN 25.02.2026)

Tal compreensão decorre da própria natureza econômica da taxa SELIC, utilizada como parâmetro de remuneração do capital no sistema financeiro nacional e reconhecida pela jurisprudência como índice global de atualização e mora.

Dessa forma, a manutenção da sentença nos moldes em que proferida conduziria a uma solução tecnicamente inadequada, pois implicaria a aplicação simultânea de índices distintos (INPC e juros de 1% ao mês), em detrimento do critério mais coerente atualmente adotado pela jurisprudência superior.

No que se refere ao termo inicial de incidência da taxa SELIC, cumpre destacar que, em obrigações contratuais com vencimento certo — como no caso dos autos — a mora se configura a partir do inadimplemento da prestação, nos termos do art. 397 do CC: “Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”.

Assim, tratando-se de obrigação pecuniária decorrente de relação contratual, com datas de vencimento previamente estabelecidas nas faturas emitidas, a atualização do débito deve incidir a partir de cada vencimento inadimplido, momento em que se caracteriza a mora do devedor.

Portanto, a solução juridicamente mais adequada consiste em reformar parcialmente a sentença, para determinar que sobre o débito reconhecido incida exclusivamente a taxa SELIC, como índice único de atualização, desde a data de cada inadimplemento até o efetivo pagamento, afastando-se a cumulação de correção monetária e juros moratórios fixados separadamente, consoante ao entendimento esposado pela súmula 43 do STJ
[1]
.

Portanto, o entendimento esposado está em consonância com o ordenamento jurídico, com a legislação aplicável, com a jurisprudência do STJ e harmoniza-se com o entendimento já adotado por esta Turma julgadora em julgados recentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Bradesco Saúde para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que a atualização do débito objeto da condenação se dê exclusivamente pela taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros moratórios, a partir da data de cada inadimplemento das obrigações contratuais até o efetivo pagamento, afastando-se a incidência cumulativa de outros índices.

Advirto as partes
, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL

Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Belém, 23/04/2026